Tribunal: TJSP
Processo: 0047781-09.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047781-09.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON MARQUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em nome do
réu, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047781-09.2016.8.26.0050 -Voto no 24.861
2
Apelação Criminal no 0047781-09.2016.8.26.0050
Apelante: JEFFERSON MARQUES DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.861
Tráfico de drogas - Recurso defensivo pleiteando a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/06, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a fixação do
regime aberto - Autoria e materialidade do delito
bem comprovadas, não se insurgindo a defesa
quanto
ao
decreto
condenatório

Pena
criteriosamente dosada
Pena base fixada no
mínimo legal Menoridade relativa do réu presente,
sem redução da pena ante o teor da Súmula n. 231
do C. STJ - Inaplicabilidade do redutor Réu que
fazia do comércio ilícito de entorpecentes seu meio
de vida, não se tratando de traficante ocasional -
Inviabilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos Crime nefasto,
sendo preciso maior reprovabilidade àquele que
envereda para a prática de tal conduta ilícita, de
modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e
proporcionalidade na fixação da pena - Necessidade
de imposição de tratamento mais rigoroso ao
traficante - Regime prisional fixado com critério
Crime comparado a crime hediondo, ensejando a
aplicação, inicialmente, de um regime mais severo
Personalidade deturpada de quem envereda para a
prática desse tipo de criminalidade - Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 253/255,
acrescenta-se que o réu JEFFERSON MARQUES DE SOUZA foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047781-09.2016.8.26.0050 -Voto no 24.861
3
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, tendo sido
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do
regime aberto (fls. 168/170).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 206/210).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 99/12 e da
prova oral colhida.
Aliás, a confissão do réu mostrou-se em consonância
com a prova produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta
certeza da prática do delito descrito na peça incoativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047781-09.2016.8.26.0050 -Voto no 24.861
4
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
a defesa não se insurgiu quanto ao decreto condenatório, cingindo-se o
seu apelo ao pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o da
Lei n. 11.343/06, de abrandamento do regime prisional e de substituição
da pena corporal por penas restritivas de direitos.
O recurso não comporta provimento.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.
A pena base foi fixada no mínimo legal e na segunda
fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa,
só não ocorrendo a redução da pena porque a referida circunstância
atenuante não tem o condão de diminuir a pena aquém do mínimo
legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, não era mesmo de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Sabe-se que o
redutor não pode incidir como regra, bastando seja o agente primário e
de bons antecedentes, mas, sim, excepcionalmente, ao traficante
eventual, como por exemplo: viciado que fornece parte de sua droga
para outro usuário, porque em falta o entorpecente nos pontos de venda
ilícita. E essa não é a situação dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047781-09.2016.8.26.0050 -Voto no 24.861
5
Com efeito, o réu não comprovou ocupação lícita e foi
surpreendido, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na
posse de razoável quantidade e variedade de substância entorpecente
(03 frascos de lança perfume, 33 pinos de cocaína, 08 porções de
maconha, 03 pedras de “crack”), evidenciando que fazia do tráfico seu
meio de vida. Aliás, ele próprio admitiu a dedicação ao comércio ilícito
de entorpecentes, pois deixava o dinheiro da venda e as drogas
remanescentes em um buraco.
Assim, a redução da pena para o acusado seria um
prêmio para quem efetivamente não o merece, dada a comprovação de
que fazia do delito seu meio de sobrevivência, não se tratando de
traficante ocasional, circunstância verificada mediante a análise dos
elementos de convicção constantes dos autos.
Por oportuno, importante frisar que o Juiz não pode
ficar adstrito ou vinculado apenas à primariedade do acusado, pois, o
art. 59 do Código Penal também determina o sopesamento dos motivos,
das circunstâncias e das consequências do crime, os quais, no caso sub
examine, dispensam maiores digressões em face da quantidade e
variedade de drogas apreendidas com o acusado e sua destinação.
Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. O crime de tráfico de drogas é
nefasto, causador de grande desassossego social, pelo que é preciso
maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047781-09.2016.8.26.0050 -Voto no 24.861
6
conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência e
proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de todo inviável
qualquer benefício, sob pena de indisfarçável impunidade, na
contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança
pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,
é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
foi corretamente fixado, não comportando abrandamento. As
circunstâncias do caso concreto e a gravidade do crime de tráfico de
drogas assim o recomendam, sendo comparado a crime hediondo, o que
enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando
à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047781-09.2016.8.26.0050 -Voto no 24.861
7
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença
condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que
a hipótese é da manutenção integral, sob os fundamentos jurídicos
constantes a fls. 253/255.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator